Tribunal: TJES
Processo: 5003407-17.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003407-17.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: RAQUIELLA ALTOE
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADUZ A AUTORA TER FORMALIZADO O PLEITO DE PROGRESSÃO HORIZONTAL, EM AGOSTO DE 2017, JUNTO AO MUNICÍPIO DEMANDADO, CONTUDO NÃO HOUVE O ENQUADRAMENTO DA REQUERENTE. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:
“a) CONDENAR o Município de São Mateus a promover horizontalmente a parte requerente para a classe imediatamente superior ao seu cargo de Professora (Matrícula nº 065392-01); b) CONDENAR o ente réu a incorporar as verbas referentes às diferenças salariais devidas aos vencimentos da autora no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento); c) CONDENAR o ente requerido a pagar as diferenças salariais vencidas, que perfazem o montante de R$ 31.433,07 (trinta e um mil, quatrocentos e trinta e três reais e sete centavos), referentes ao período de julho de 2018 a abril de 2022, conforme extrato de ID 15079806, corrigido monetariamente na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir de 23/05/2022.”
RECURSO INTERPOSTO, VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES O PEDIDO AUTORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONFORME SE VISLUMBRA NOS AUTOS A AUTORA COMPROVOU TER PREENCHIDO TODOS OS REQUISITOS PARA PROGRESSÃO HORIZONTAL A QUAL TEM DIREITO. QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE O PEDIDO DE PROGRESSÃO HORIZONTAL SE DEU EM 02/08/2017, ANTES DO TRANSCURSO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO DE TRÊS ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO, ENTRE UMA PROGRESSÃO E OUTRA, QUE OCORREU EM DEZEMBRO DE 2014, NÃO TEM RAZÃO O RECORRENTE. INSTA ESCLARECER QUE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORA ABERTO EM 04/07/2018, APÓS TRÊS ANOS DA ÚLTIMA PROGRESSÃO, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS A EXORDIAL (ID. 4275295 - Págs. 3 e 4), OU SEJA, APÓS O REFERIDO PRAZO. NESSE SENTIDO, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)